Tribunal: STF
Processo: ARE 1574297
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DIVERGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

*.      Agravo Regimental interposto contra decisão que inadmitiu seus Embargos de Divergência, sob o fundamento de que o precedente apontado como divergente não possui correspondência fática e jurídica com o caso concreto.

II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de divergência atendem aos requisitos de admissibilidade, especialmente a demonstração de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma.

    III. Razões de decidir

    3. Embargos de divergência não se prestam ao reexame da decisão anterior, exigindo correspondência integral entre os julgados comparados.

    4. O precedente indicado como paradigma não guarda pertinência com o caso concreto, pois trata de hipótese diversa de retroatividade de norma penal mais benéfica.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental desprovido. 

_________

Atos normativos citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XL, 102, §3º; CPC/2015, art. 1.035, §2º; RISTF, arts. 21, §1º, 327, §1º, e 335, §1º; LEP, art. 66, I; Lei 8.906/94, art. 7º, §§14–16; Súmulas 279, 282, 356 e 611 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13/8/2012; ARE 1550524 ED-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 5/3/2026; RE 596.152/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Red. p/ acórdão Min. AYRES BRITTO, Plenário, DJe 13/2/2012.